Tribunal: TJPA
Processo: 0804706-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804706-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0804706-55.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802290-30.2025.8.14.0028

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO (A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA. MUSICOTERAPIA. TERAPIA NUTRICIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio e agendamento de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 6A02), incluindo terapias de psicopedagogia, musicoterapia e terapia nutricional, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustentou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e impossibilidade de cobertura de terapias não previstas expressamente no Rol de Procedimentos da ANS, requerendo a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA sob o fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS; e (ii) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo abusivas cláusulas restritivas que inviabilizem tratamento essencial à saúde do beneficiário.

5. O direito à saúde possui proteção constitucional (art. 196 da CF/1988), não podendo a operadora restringir cobertura de tratamento indispensável ao desenvolvimento de criança portadora de TEA apenas com fundamento na ausência de previsão expressa no Rol da ANS.

6. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o Rol da ANS constitui referência básica mínima, admitindo cobertura de procedimentos não listados desde que haja prescrição médica fundamentada e comprovação científica de eficácia terapêutica.

7. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe às operadoras o dever de assegurar atendimento por profissional apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA.

8. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento pela obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares voltadas ao tratamento de TEA, inclusive musicoterapia e psicopedagogia em contexto clínico, vedada limitação indevida de sessões ou negativa de custeio fundada exclusivamente no Rol da ANS.

9. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento terapêutico multidisciplinar indispensável ao desenvolvimento do menor, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: 1. É obrigatória a cobertura, pelas operadoras de plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista, ainda que não expressamente previstas no Rol da ANS, desde que haja indicação médica fundamentada. 2. A negativa de custeio de psicopedagogia, musicoterapia e terapia nutricional para tratamento de TEA configura prática abusiva quando indispensáveis ao plano terapêutico do paciente. 3. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, bem como PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº 0802290-30.2025.8.14.0028), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em defesa dos interesses do menor
M. M. S.
, representado por sua genitora
ALINE RAQUEL MIRANDA MARQUES
.

Conforme narrado nos autos principais, o menor é beneficiário de plano de saúde operado pela agravante, o infante foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID-10: 6A02), condição que exige, segundo laudo médico, tratamento multidisciplinar intensivo, compreendendo seguimento neuroterapêutico semestral, fonoaudiologia pelo método ABA (duas horas semanais), terapia ocupacional por integração sensorial (três horas semanais), psicologia pelo método ABA (dez horas semanais, com auxílio de acompanhante terapêutico em ambiente natural e treinamento parental), psicopedagogia pelo método ABA (duas horas semanais), fisioterapia ABA (uma sessão semanal), terapia nutricional (uma hora semanal) e musicoterapia (uma hora semanal).

O autor aduz que o menor já vinha realizando o tratamento multidisciplinar junto a clínicas especializadas, todavia o custeio foi suspenso pela operadora, o que resultou na interrupção das terapias e na propositura da ação originária pelo Ministério Público estadual. A negativa da agravante abrangeu especialmente a psicopedagogia, a musicoterapia e a terapia nutricional, sob o argumento de que tais procedimentos não constam do Rol de Procedimentos da ANS.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora agendasse, no prazo de cinco dias, os tratamentos e exames prescritos ao menor, em conformidade com a recomendação médica, em sua rede conveniada ou não, a suas expensas, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a sessenta dias, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A parte agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, postulando a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão interlocutória. Em suas razões recursais, sustentou a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e a impossibilidade de ser compelida a custear tratamentos não listados no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com destaque para a psicopedagogia, a musicoterapia e a terapia nutricional, que, segundo a agravante, não possuiriam cobertura obrigatória por não estarem inseridos naquele rol.

O Relator antecessor, ao analisar inicialmente o feito, indeferiu (Id. 25567560) o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, mantendo-se os efeitos da decisão de primeiro grau por não se vislumbrar a probabilidade do direito da operadora frente ao risco de dano inverso e irreparável à saúde da criança, que já vinha realizando o tratamento e teve o serviço suspenso por falta de repasse financeiro.

O Ministério Público, na qualidade de parte agravada, apresentou contrarrazões (Id. 25751428) ao Agravo de Instrumento defendendo a necessidade e a urgência do tratamento multidisciplinar para o menor diagnosticado com TEA, assim pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da decisão do juízo de origem.

Inconformada com a decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno (Id. 26224050), pugnando pela sua reconsideração e, subsidiariamente, pela submissão do feito ao julgamento do órgão colegiado, com base no artigo 1.021, §1º, do CPC, pugnando pela adoção da taxatividade do rol da ANS e na ausência de dever legal, bem como contratual para o custeio das terapias contestadas.

A Procuradoria manifestou-se (Id. 26291859) nos autos ratificando
in totum
os termos das contrarrazões apresentadas pela promotoria.

Por fim, os autos foram redistribuídos, vindos a esta Relatora.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o recolhimento do devido preparo, conheço o Agravo de Instrumento.

Inicialmente, diante do presente julgamento do Agravo de Instrumento pelo colegiado deste Órgão julgador, entendo que acarreta, por via consequencial, a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido liminar, na medida em que a pretensão de submissão ao colegiado é satisfeita. Assim, julga-se prejudicado o Agravo Interno.

Do Mérito

A questão submetida a este colegiado envolve a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde custearem terapias multidisciplinares para portadores de TEA que não estejam expressamente listadas no Rol de Procedimentos da ANS, especialmente a psicopedagogia, a musicoterapia e a terapia nutricional.

Importante consignar a natureza jurídica do contrato de plano de saúde, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, através da Súmula 608, que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Tal incidência implica que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, conforme o artigo 47 do CDC, portanto nulas de pleno direito as que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (artigo 51, inciso IV, do CDC).

A saúde é direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal. Quando prestada pelo setor privado mediante remuneração, ela não pode ser ofertada de modo a frustrar a própria finalidade do contrato, que é garantir ao beneficiário acesso a tratamento adequado para as doenças cobertas. Admitir a negativa de cobertura com base exclusiva na ausência de previsão expressa no Rol da ANS, sem qualquer outra justificativa técnica, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, em especial quando o paciente é uma criança portadora de transtorno do desenvolvimento.

No que concerne ao Rol da ANS, a discussão sobre sua taxatividade foi substancialmente superada pela Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, estabelecendo expressamente que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde e que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não esteja previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações de organismos de avaliação de tecnologias em saúde de renome nacional ou internacional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.
4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.
6. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 7. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)”
(nossos grifos)

Ademais, a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, ao acrescer o §4º ao artigo 6º da RN nº 465/2021, foi explícita ao determinar que, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento ou o manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou o agravo do paciente. Essa norma regulatória traduz, no plano infralegal, a necessidade de garantia plena do tratamento prescrito pelo profissional de saúde, independentemente da listagem do método específico no rol básico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmemente cristalizada no sentido da obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar para portadores de TEA, incluindo especificamente as terapias que a agravante pretende excluir. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES
. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA.
EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023. 2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia). 8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino. 9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.
10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.

(REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/3/2024.)”
(nossos grifos)

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do Tribunal da Cidadania de que a psicopedagogia, a equoterapia e a musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista. Do mesmo modo, a psicopedagogia, quando realizada em ambiente clínico por profissional da saúde, insere-se nas sessões de psicologia, que são de cobertura obrigatória e ilimitada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui orientação jurisprudencial no mesmo sentido, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura integral do tratamento multidisciplinar para portadores de TEA, incluindo terapias não previstas expressamente no Rol da ANS. Colaciono julgados:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECUSA DE COBERTURA DE TERAPIA NUTRICIONAL. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre seguradora e segurado de plano de saúde é consumerista, conforme Súmula 469 do STJ, sendo abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS, por colocar o consumidor em flagrante desvantagem, em afronta aos artigos 4º e 51 do CDC.
4. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme precedentes do tribunal, prevalecendo a prescrição médica sobre o entendimento do plano de saúde quanto à necessidade do tratamento, especialmente em casos envolvendo criança portadora de Transtorno do Espectro Autista. 5. A recusa injusta do fornecimento de tratamento contraria a finalidade do contrato e representa abusividade à luz do CDC, sendo o atraso no fornecimento de tratamentos um perigo à saúde e à vida do beneficiário.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa. 2. A prescrição do médico assistente prevalece sobre o entendimento do plano de saúde quanto à necessidade do tratamento. 3. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para portador de Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previsto no rol da ANS."

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805980-88.2024.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-26)

“Ementa: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA PARTICULAR.
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) encontram-se preenchidos, dada a necessidade do tratamento prescrito por laudo médico para o beneficiário portador de TEA e a conduta da operadora que, ao encaminhar o paciente para clínicas da rede credenciada sem disponibilidade para atendimento à solicitação médica, incorreu em negativa tácita de cobertura. 2. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é consumerista (Súmula 608, STJ), sendo abusiva a cláusula contratual ou a conduta que impede ou dificulta o acesso a tratamento essencial à saúde do consumidor (art. 51, CDC). A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, bem como a Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) e a Lei nº 14.454/2022, reforçam a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos para TEA, incluindo terapia ABA, sem limitações indevidas de sessões. 3. A operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta e com disponibilidade para fornecer o tratamento multidisciplinar com a carga horária e especificidade prescritas (20 horas semanais de Terapia ABA), ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).
4. Nos casos de inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de prestador na rede credenciada, ou em situações de urgência/emergência, é dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento realizado fora da rede conveniada, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e jurisprudência consolidada (STJ, EAREsp 1459849/ES). 5. Configurada a falha da operadora em não disponibilizar tratamento adequado em sua rede credenciada, o custeio ou reembolso das despesas realizadas em clínica particular deve ser integral. Impor a limitação aos valores da tabela da operadora, nessas circunstâncias, significaria transferir ao consumidor o ônus da ineficiência da prestadora e configuraria uma negativa parcial de cobertura, o que é vedado, especialmente diante da vulnerabilidade do beneficiário e da essencialidade do tratamento.
A decisão que havia deferido parcialmente o efeito suspensivo para limitar o custeio deve ser revogada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Agravos Internos prejudicados. Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo (Id. Num. 26301629) revogada. Tese de julgamento: “1. É dever da operadora de plano de saúde custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo Terapia ABA com carga horária específica, quando demonstrada a inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de rede credenciada apta para o atendimento.” “2. A ausência de resposta conclusiva da operadora ou o encaminhamento do beneficiário para prestadores da rede credenciada que não possuem capacidade técnica ou disponibilidade para realizar o tratamento nos moldes prescritos equivale à negativa de cobertura, justificando a busca por tratamento em clínica particular às expensas da operadora.” “3. Em caso de comprovada falha da operadora em prover o tratamento necessário em sua rede credenciada, o custeio ou reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário em clínica particular deve ser integral, não se sujeitando à limitação aos valores da tabela contratual da operadora, sob pena de esvaziamento do direito à saúde e de transferência indevida do ônus da ineficiência da prestadora ao consumidor.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074554520258140000 28359366, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA INTEGRAL DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE.
NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e o entendimento consolidado do TJPA reconhecem a abusividade da negativa de cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente, mesmo quando realizados fora da rede credenciada, se esta se mostrar insuficiente para garantir o tratamento adequado. 4. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que operadoras devem oferecer atendimento por prestador apto a executar o método indicado pelo profissional de saúde, vedando limitações quanto a técnicas e métodos, especialmente no tratamento de TEA.
5. A recusa em custear terapias essenciais, como psicopedagogia, fonoaudiologia e ABA, compromete a eficácia do tratamento e viola os direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Constituição Federal. 6. A alegação de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura, diante da natureza interdisciplinar das terapias e sua inclusão no contexto de cobertura obrigatória, conforme reconhecimento técnico e jurisprudencial.
7. A decisão monocrática encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC, sendo cabível quando fundamentada em jurisprudência dominante, não se configurando ofensa ao princípio do colegiado. 8. A ausência de elementos novos no agravo interno e a suficiência dos fundamentos jurídicos e fáticos apresentados na decisão agravada justificam a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve arcar com o custeio integral de tratamentos multidisciplinares prescritos por médico assistente, quando comprovada a insuficiência da rede credenciada.
2. A negativa de cobertura de terapias essenciais ao tratamento de TEA, como ABA, psicopedagogia e fonoaudiologia, caracteriza prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. O julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada não ofende o princípio da colegialidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0863198-49.2021.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-15)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE PSICOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA, EQUOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo em regra, admite mitigação quando não houver alternativa terapêutica eficaz e segura disponível. 4. A Resolução Normativa nº 541/2022 da ANS impõe a cobertura obrigatória de terapias multidisciplinares para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA, com sessões ilimitadas de psicoterapia, musicoterapia, hidroterapia, equoterapia e psicopedagogia.
5. O conjunto probatório evidenciou a necessidade dos tratamentos específicos indicados, sendo ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
6. A psicopedagogia, quando realizada por psicólogo no contexto terapêutico, integra o tratamento psicológico e é de cobertura obrigatória, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares (psicoterapia, musicoterapia, hidroterapia, equoterapia e psicopedagogia) prescritas para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, mesmo que não expressamente previstas no rol da ANS, desde que indicadas pelo médico assistente." 2. "A psicopedagogia integra as sessões de psicologia e deve ser custeada pelo plano de saúde no tratamento de TEA, não se confundindo com o serviço escolar ou educacional."

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813923-59.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-02)”
(nossos grifos)

A orientação de outros tribunais estaduais reforça a necessidade de proteção integral:

“Apelação -
Plano de Saúde - Obrigação de fazer – Transtorno do espectro autista – Tratamento pelo método ABA
- Expressa indicação médica da necessidade do tratamento pretendido - Atribuição do médico indicar o tratamento necessário ao caso do paciente - Método ABA contemplado no Rol de Saúde Suplementar, reconhecido pela ANS, e validado na CONITEC -
Obrigatória a cobertura pelo plano de qualquer método ou técnica indicados por profissional de saúde responsável pelo tratamento de pessoas com TEA - Concessão de tratamento, sem limite de sessões, para portadores de autismo, na forma do art. 6º, § 4º, da RN nº 465, de 2021, e da RN nº 469/2021, ambas da ANS - Reembolso integral quando não ofertada a terapia em rede credenciada
- Precedentes do C. STJ – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10148485820218260577 São José dos Campos, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 26/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 26/08/2024)”
(nossos grifos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. INFANTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE A REQUERIDA CUSTEIE A COBERTURA PARA TERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PELO MÉTODO ABA, E TERAPIA OCUPACIONAL POR INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES.
REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE PARA PRESTAR O TRATAMENTO. PARTE AUTORA QUE DEMONSTROU A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, COM AS PROFISSIONAIS INDICADAS PELO PLANO, NA CARGA HORÁRIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE, PARA AS TERAPIAS PELO MÉTODO ABA; E AUSÊNCIA PROFISSIONAL CREDENCIADO APTO A REALIZAR A TERAPIA OCUPACIONAL POR INTEGRAÇÃO SENSORIAL PELO MÉTODO ESPECÍFICO INDICADO PELO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO INTEGRAL DAS TERAPIAS, FORA DA REDE CREDENCIADA.
URGÊNCIA DEMONSTRADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00571314320228160000 Ubiratã, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 19/06/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)”
(nossos grifos)

Desse modo, a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, razão pela qual deve ser mantida em seus termos, negando-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência nos autos de origem, nos termos da fundamentação.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela Agravante, ante a perda superveniente do objeto, decorrente do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026